Tribunal: TJSP
Processo: 0038133-94.2012.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais e materiais. Transporte de mercadoria. Sentença de improcedência. Arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, no importe de R$ 3.000,00 em favor de cada um dos patronos das rés. Apelação dos advogados. Insurgência contra a forma de fixação da verba honorária. Honorários advocatícios sucumbenciais. Doutrina. Parâmetros delineados pelo artigo 85, § 2o,

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais e materiais. Transporte de mercadoria. Sentença de improcedência. Arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, no importe de R$ 3.000,00 em favor de cada um dos patronos das rés. Apelação dos advogados. Insurgência contra a forma de fixação da verba honorária. Honorários advocatícios sucumbenciais. Doutrina. Parâmetros delineados pelo artigo 85, § 2o, do CPC. Recente julgado do e. STJ referente à forma de fixação da verba sucumbencial [REsp n. 1.746.072/PR]. Ausência de condenação. Impossibilidade de mensuração do proveito econômico. Percentual que deve ser fixado sobre o valor atualizado da causa. Honorários de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa. Sentença reformada em parte. Recurso provido.